Tribunal: STF
Processo: Rcl 85665
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA SEM MANIFFESTAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA. DECISÃO SURPRESA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marlene Firmino Lúcio, em 3.10.2025, contra a seguinte decisão da Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem proferida no Recurso Inominado n. 5267143-22.2023.8.13.0024 pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 13.3.2025, o juízo da Terceira Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial de Belo Horizonte julgou improcedente a ação ajuizada por Marlene Firmino Lúcio contra Minas Gerais pela qual pleiteava o fornecimento do medicamento Empagliflozina 25mg + Linagliptina 5 mg (Glyxambi). Estes os fundamentos da decisão:



    “In casu, a autora pleiteou em juízo o fornecimento do medicamento Empagliflozina 25mg + Linagliptina 5mg (GLYXAMBI), na quantidade de 30 (trinta) comprimidos por mês, de uso contínuo, haja vista ser portadora de Diabetes Mellitus tipo 2 – CID10 E11.2. No entanto, em que pese a existência de relatórios médicos que atestam a necessidade do medicamento Empagliflozina + Linagliptina para tratamento da autora Marlene Firmino Lúcio, denota-se que o fármaco não foi incluído, pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Diabetes e da Obesidade, no qual restou consignado que: ‘(...) Com base na recomendação da CONITEC, o Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições legais, decidiu pela não incorporação da Empagliflozina para o tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e doença cardiovascular estabelecida, com o objetivo de prevenção de morte, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.’ Ademais, houve uma reanálise do impacto financeiro causado ao Poder Público com a aquisição do fármaco, o que pode ser comprovado a partir da análise do Relatório de Recomendação elaborado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS – CONITEC. Por essa razão, concluo que não pode o Poder Judiciário substituir-se ao administrador, sem qualquer fundamento ou indicação de ilegalidade perpetrada, e determinar o seu fornecimento. Conquanto não se ignore o delicado quadro clínico da autora, os elementos constantes dos autos são insuficientes para se obrigar o Estado de Minas Gerais a fornecer o medicamento Empagliflozina + Linagliptina, olvidando políticas públicas e pareceres da CONITEC e do NATJUS - notadamente quando sequer fundamentada a necessidade do tratamento com base em evidências científicas ou comprovada a utilização da maioria dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença. O Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais vem se manifestando no sentido de que, inexistindo evidência científica que justifique a prescrição de medicamento não dispensado pelo SUS, o pedido da parte autora deve ser julgado improcedente, conforme extrai-se dos acórdãos abaixo transcritos: (...).



    Finalmente, consigno que, embora a requerente Marlene Firmino Lúcio tenha apresentado relatório médico demonstrando a necessidade do tratamento com o medicamento Empagliflozina + Linagliptina, não há comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde.



    Do mesmo modo, não foram apresentadas evidências científicas que demonstrem a superioridade do método pretendido em relação aos demais fármacos de agentes formadores de ossos. Portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe.



    III – DO DISPOSITIVO



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, resolvendo o mérito e revogando a tutela de urgência concedida no ID 1 10117324772, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil” (fls. 93-97, e-doc. 2).



    Em 24.6.2025, a Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem negou provimento ao recurso inominado interposto:



    “RECURSO INOMINADO - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/INSUMO - EMPAGLIFLOZINA - LINAGLIPTINA - PACIENTE PORTADORA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA - DIABETES MELLITUS TIPO 2 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS - USO OFF LABEL - TEMA 1234/STF - TEMA 106/STJ - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, para uso off label, exige comprovação de segurança e eficácia com base em evidências científicas robustas, além da ausência/ineficácia de alternativas terapêuticas previstas nas listas do SUS. 2. Os medicamentos não incorporados às políticas do SUS somente podem ser fornecidos mediante comprovação cumulativa de imprescindibilidade, ineficácia de alternativas disponíveis e viabilidade técnica e econômica, conforme jurisprudência do STJ e STF” (fl. 33, e-doc. 2).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados em 16.9.2025 (fl. 3 e-doc. 3).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. A reclamante esclarece ser “portadora de HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (CID I 10), DIABETES MELLITUS TIPO 2 (CID E 10) e OBESIDADE (CID E 66), estando tal doença em nível grave, com glicemia descontrolada e obesidade mórbida, havendo alto risco de perda irreversível de órgãos ou de funções orgânicas e grave comprometimento da saúde, em razão do aumento do risco cardiovascular e lesão de órgãos-alvos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “muito embora não conste no protocolo do SUS, a medicação descrita é a mais indicada ao tratamento da reclamante, conforme consignado no relatório médico, não podendo ser substituída por qualquer outro fármaco” (fl. 3, e-doc. 1).



    Noticia que “está em uso do medicamento desde 2023, quando do deferimento do pedido de tutela provisória de urgência (ID 504518540), razão pela qual a interrupção abrupta do seu tratamento poderá ocasionar consequências severas para a sua saúde” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão do STF que fixou os requisitos dos Temas 6 e 1.234 foi proferida em setembro de 2024, ou seja, em data anterior a sentença que julgou improcedente os pedidos com base no Tema 1.234, sem que fosse concedido à parte a oportunidade de adequação aos novos requisitos estabelecidos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta: “ao modificar o entendimento anteriormente adotado, exigindo requisitos então inexistentes, sem possibilitar a reabertura da dilação probatória, a decisão reclamada incorreu em grave violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Pondera que “o Acórdão impugnado, ao manter a sentença que julgou improcedente o pedido autoral com base nas teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 do STF, incorreu em erro substancial ao considerar tais precedentes sem que houvesse a devida intimação da parte reclamante para que se manifestasse a respeito dos novos requisitos exigidos, em flagrante desrespeito ao princípio do contraditório” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que “a jurisprudência consolidada da Corte é no sentido de que, nos processos não transitados em julgado e que estavam suspensos aguardando o julgamento do Tema 1.234, a decisão que não oportunizou, às partes, a possibilidade de manifestarem sobre a adequação do julgado às teses estabelecidas no Tema 1.234 deve ser cassada” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer o deferimento da justiça gratuita.



    Requer medida liminar “para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação, garantindo o imediato fornecimento da medicação pleiteada, em razão do risco iminente à saúde da parte reclamante, nos termos dos art. 300 e do art. 989, II, do Código de Processo Civil” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Pede seja julgada procedente a reclamação “com (i) a cassação da decisão reclamada e determinação para que outra seja proferida em estrita observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação vinculante, abrindo-se a possibilidade de dilação probatória para demonstração dos requisitos presentes nos julgados dos temas 6 e 1234 do STF, notadamente a consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus) e (ii) a confirmação da medida liminar concedida, assegurando o fornecimento contínuo do medicamento à parte reclamante” (fl. 13, e-doc. 1). 



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso inominado sem abrir prazo para manifestação das partes sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão de medicamentos por ato judicial, a Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234. 



    6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).



    Em 16.12.2024, este Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 1.366.243. Em seu voto o Ministro Gilmar Mendes ressaltou ser necessária a manifestação prévia das partes em casos nos quais há aplicação dos novos critérios do tema a processos em andamento, sendo vedada decisão surpresa:



    “Como visto, no próprio sistema processual, existem soluções para os casos em que há a necessidade de melhor esclarecimento sobre ponto não questionado anteriormente, não configurando tal circunstância hipótese de modulação dos efeitos da decisão, por ausência dos requisitos autorizadores (art. 27 da Lei 9.868/1999). 



    Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC)” (DJe 5.2.2025).



    No Recurso Extraordinário n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 27.9.2024).



    7. Na espécie vertente, busca-se o fornecimento do fármaco Empagliflozina 25 mg + Linagliptina 5 mg (Glyxambi) para tratamento de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2 e obesidade.



    Em novembro de 2023, a ação ajuizada pela reclamante foi suspensa para se aguardar o julgamento do Tema 1.234. Em 13.3.2025, o juízo da Terceira Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial de Belo Horizonte julgou improcedente a ação.



    Em 24.6.2025, a Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante sem abrir prazo para manifestação a respeito do Tema 1.234.



    A reclamante alega que “a decisão impugnada, que se baseou em precedentes vinculantes sem oportunizar a devida manifestação das partes sobre as novas exigências, contrariamente a decisões posteriores do próprio STF no âmbito do Tema 1.234, configura flagrante nulidade, caracterizando-se como uma ‘decisão surpresa’, em afronta direta aos arts. 9º e 10, do Código de Processo Civil” (fl. 7, e-doc. 1).



    8. Os Ministros deste Supremo Tribunal Federal têm julgado procedentes reclamações análogas à presente e assentado haver desrespeito ao decidido no Tema 1.234 quando, nas ações propostas antes do julgamento daquele tema, não se assegura às partes a manifestação acerca da adequação do caso concreto aos parâmetros definidos na tese.



    Na Reclamação n. 82.908/MG, o Ministro Gilmar Mendes enfatizou que, ao proceder ao juízo de retratação, o Tribunal de origem deve assegurar às partes a possibilidade de se pronunciar sobre o atendimento dos novos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal:



    “No caso, a decisão reclamada assentou que ‘a parte demandante não logrou êxito em demonstrar que foram preenchidos todos os requisitos estabelecidos nas teses de repercussão geral e nas súmulas vinculantes’. (eDOC 4, p. 160) 



    No entanto, note-se que a ação foi ajuizada antes do julgamento de mérito do Tema 1234, e não houve intimação da parte para que se manifestasse a respeito do cumprimento, ou não, dos requisitos estabelecidos em momento posterior ao ajuizamento da ação, por esta Suprema Corte. (...)



    Destaco que, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o RE-RG 1.366.243, paradigma do Tema 1234 da repercussão geral, em que se debateu a modulação dos efeitos do referido julgado, manifestei-me expressamente no sentido de que: 



    ‘Como visto, no próprio sistema processual, existem soluções para os casos em que há a necessidade de melhor esclarecimento sobre ponto não questionado anteriormente, não configurando tal circunstância hipótese de modulação dos efeitos da decisão, por ausência dos requisitos autorizadores (art. 27 da Lei 9.868/1999). Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC).’ 



    Verifica-se, portanto, que a instância de origem, ao exercer o juízo de retratação e reformar o acórdão que condenou o Estado ao fornecimento do fármaco pleiteado pela beneficiária, cassando a tutela provisória de urgência, sem oportunizar às partes a discussão quanto ao cumprimento, ou não, dos requisitos estabelecidos posteriormente por esta Corte no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, incorreram em violação ao decidido nos referidos precedentes vinculantes. 



    Ressalto, ainda, que, em consonância com o princípio da colaboração, expressamente consagrado no art. 6º do atual Código de Processo Civil, os Temas 6 e 1234 da repercussão geral estabeleceram exigências a serem observadas não apenas pelas partes do processo, mas também pelo Poder Judiciário, com vistas à efetividade da tutela jurisdicional. 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão prolatado pela Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem e determinar que a referida Turma profira nova decisão, conforme o entendimento desta Suprema Corte exarado nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral (art. 21, § 1º, do RISTF), no menor prazo possível, tendo em vista a gravidade da patologia que acomete a paciente” (Rcl n. 82.908/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 18.8.2025, grifos nossos).



    O Ministro Alexandre de Moraes também decidiu ser indispensável que se conceda às partes a oportunidade de se manifestarem acerca do preenchimento dos requisitos postos na tese firmada no Tema 1.234:



    “Proferido o acórdão paradigma por esta SUPREMA CORTE, os autos retornaram ao órgão julgador para os fins do art. 1.040, II, do CPC/2015, op